Tribunal: STF
Processo: MS 21281
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-08
Data de publicação: 1992-10-08

Ementa:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROGRAMA DO  LEITE  PARA CRIANCAS
CARENTES.  MODIFICAÇÃO   INTRODUZIDA   POR  DECRETO  PRESIDENCIAL.
IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA POR ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE BAIRRO.
          Legitimidade  reconhecida  a  referida  entidade, para a
impetração, ante  a  congruencia  que  se  verifica   entre   seus
objetivos  sociais  e  os  interesses  cuja  tutela  se  persegue.
          Dispensa,  no  caso,  da   autorização   dos   referidos
associados.
          Ausência,  contudo,  de demonstração da alegada ofensa a
direito subjetivo dos ditos socios.
          Segurança denegada.